Tribunal: STJ
Processo: 2220731-33.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2565389 - SP(2024/0041697-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS BOZZELLA RODRIGUES ALVES
ADVOGADA
: MARIA JOSE BOZZELLA RODRIGUES ALVES - SP026499
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO FRANCO - SP146398
DULCE ATALIBA NOGUEIRA LEITE - SP112868
EMENTA
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 44086c90-bf8a-46ab-a9e7-675c5a71204a

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2565389 - SP(2024/0041697-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS BOZZELLA RODRIGUES ALVES
ADVOGADA
: MARIA JOSE BOZZELLA RODRIGUES ALVES - SP026499
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO FRANCO - SP146398
DULCE ATALIBA NOGUEIRA LEITE - SP112868
EMENTA
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por MARCUS
VINICIUS BOZZELLA RODRIGUES ALVES ao acórdão que rejeitou os anteriores
embargos opostos (e-STJ, fl. 571).
Sustenta o embargante a ocorrência de "omissão do acórdão embargado,
na apreciação das questões invocadas, especialmente quanto ao fato de não ter sido
analisado objetivamente o comando da Lei Federal n.
e os dispositivos do
12.527/2011
Código de Processo Civil, já que é indispensável a manifestação expressa do órgão
julgador, sobre a questão exposta, bem como sobre a contrariedade aos dispositivos
legais invocados para o devido esclarecimento da matéria" (e-STJ, fl. 591).
A impugnação não foi apresentada (e-STJ, fl. 599).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56061799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:18
Código de Controle do Documento: e17b7510-1836-4ca6-9afa-05d9846cb610

Os embargos de declaração são cabíveis quando existir no julgado omissão,
contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, hipóteses não configuradas na espécie.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, somente se resolveu a celeuma
em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorre nos autos.
Insiste novamente o embargante na tese de não ter sido analisado
objetivamente o comando da Lei Federal n. 12.527/2011.
No entanto, como já exaustivamente esclarecido nos julgados
anteriores, não há cerceamento de defesa no julgamento da causa sem a produção da
prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas
instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, esbarrando na
a pretensão de revisão da compreensão estadual acerca da
Súmula 7/STJ
desnecessidade de juntada dos arquivos audiovisuais solicitados.
Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão do ora
insurgente, não se pode negar ter havido efetivo enfrentamento e resposta aos pontos
controvertidos. A propósito (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
).
562/563
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
Documento eletrônico VDA56061799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:18
Código de Controle do Documento: e17b7510-1836-4ca6-9afa-05d9846cb610

redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de
recurso extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994,
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF,
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito
de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão
impugnado" (EDcl no AgInt na AR
Rel. Min. Og Fernandes,
6.601/DF,
Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA56061799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:18
Código de Controle do Documento: e17b7510-1836-4ca6-9afa-05d9846cb610

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 323.892/PR,
Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
Rel. Min. Luis
REsp 1.498.690/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
61.830/MS,
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES,
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP,
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN,
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.
Ademais, segundo o entendimento desta Corte Superior, os embargos de
declaração somente se mostram cabíveis se ocorrerem os pressupostos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não cabendo ao
Superior Tribunal de Justiça apreciar a alegada violação a dispositivos constitucionais,
no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não se mostrando omisso o
acórdão que deixa de fazê-lo.
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter
sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:18
Código de Controle do Documento: e17b7510-1836-4ca6-9afa-05d9846cb610

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.565.389 / SP
Número Registro: 2024/0041697-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10091187720228260562 100911877202282605623622022 22207313320228260000 3622022
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS BOZZELLA RODRIGUES ALVES
ADVOGADA
: MARIA JOSE BOZZELLA RODRIGUES ALVES - SP026499
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO FRANCO - SP146398
DULCE ATALIBA NOGUEIRA LEITE - SP112868
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS BOZZELLA RODRIGUES ALVES
ADVOGADA
: MARIA JOSE BOZZELLA RODRIGUES ALVES - SP026499
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO FRANCO - SP146398
DULCE ATALIBA NOGUEIRA LEITE - SP112868
TERMO
Documento eletrônico VDA56313491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 516d9b8b-c770-4528-91c3-e454ba09f11e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 516d9b8b-c770-4528-91c3-e454ba09f11e